Tribunal: STF
Processo: RE 635869
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1.  Hipótese em que para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem faz-se necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.